Tribunal: STF
Processo: Rcl 90228
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Taubaté/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante nº 56 do STF nos autos n. 0003733-73.2022.8.26.0625.
A defesa sustenta, em síntese, que a reclamante está sendo mantida em estabelecimento prisional inapropriado ao seu regime de cumprimento de pena.
Pleiteia, em sede liminar, o “imediato afastamento da reclamante do regime fechado”.

É o relatório. DECIDO.
Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não se observa que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56.  
Com efeito, consta no ato impugnado que “no Estado de São Paulo há vaga em regime semiaberto para que a apenada resgate a sanção penal estabelecida, sendo portanto imperioso seu recambiamento para unidade prisional deste Estado, onde, ademais, se originou a condenação”.
Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.
Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 
Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.
Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente